Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717793-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LUZANIRA LUSTOSA FONSECA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou que a ré, ora agravante, custeie integralmente os honorários periciais, sob o fundamento de que a autora, ora agravada, é beneficiária da gratuidade da justiça. A agravante relata que foi determinada a penhora e a avaliação de imóvel de sua propriedade. Diz que ambas as partes impugnaram o laudo de avaliação, motivo pelo qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de prova pericial, cujos honorários seriam custeados exclusivamente pela agravante, sob o fundamento de que a agravada é beneficiária da gratuidade da justiça. Afirma que opôs embargos de declaração para questionar o custeio dos honorários periciais, porém foram rejeitados. Argumenta que o pagamento da perícia requerida por beneficiário da gratuidade da justiça deve ser custeado com recursos do ente público e realizada por servidor público ou paga com recursos da União, do Estado ou do Distrito Federal, caso realizada por particular, conforme art. 95, § 3o, incs. I e II do Código de Processo Civil. Entende que não deve ser condenada a custear integralmente os honorários periciais apenas em razão de a agravada ser beneficiária da gratuidade da justiça, haja vista a previsão de regramento diverso no Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de condenar a agravada a pagar os honorários periciais na forma do art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil ou, subsidiariamente, que sejam rateados entre as partes. Preparo efetuado (id 46540516 e 46540517). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão agravada, a qual determinou que A perícia será custeada pela ré uma vez que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça (id 153423024 complementada pela decisão id 155417704). É cediço que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte que a requereu ou, caso tenha sido requerida por ambas ou pelo magistrado, o ônus deve ser repartido. O art. 95 do Código de Processo Civil determina que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador, observada a concessão da gratuidade da justiça. Incumbe ao Estado o ônus de arcar com os custos para a realização da prova que incumbiria à parte beneficiada pela gratuidade da justiça, vez que decorre do seu dever constitucional de assegurar, aos necessitados, o acesso à Justiça, o que reforça a ideia de que a gratuidade da justiça abrange os honorários do perito. Verifico que ambas as partes impugnaram o laudo de avaliação e requereram nova avaliação, porém não se manifestaram quanto à realização de prova pericial. Essa foi determinada de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau, situação que atrai a necessidade de rateio dos honorários periciais entre as partes. O art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Cabe mencionar que essa limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil) (AgInt no AREsp 1706942/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26.4.2021, DJe 17.6.2021). O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução n. 127/2011 que recomenda que os Tribunais destinem, sob rubrica específica, parte do seu orçamento para o pagamento de honorários de perito, tradutor ou intérprete, quando, nos processos de natureza cível, for deferido o benefício da gratuidade da justiça à parte sucumbente no objeto da perícia. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou posteriormente a Resolução n. 232/2016, a qual considera que o pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, quando realizada por particular, poderá ser efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal, conforme disposição do art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil, bem como fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos na esfera da Justiça de primeiro e segundo graus. A Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais na Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios nos processos em que a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade da justiça. A determinação para que a agravante responda pelo pagamento integral dos honorários periciais revela-se, à primeira vista, indevida, pois seria cabível o pagamento de metade do valor. A posição deste Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE AMBOS LITIGANTES. HONORÁRIOS. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. ART. 95, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, entende-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, somente admitida quando constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. 2. No caso específico dos autos, não verificada a verossimilhança das alegações da consumidora e ausente dificuldade para demonstrar o acerto ou não no atendimento prestado pela agravante, resta claro inexistir hipossuficiência técnica por parte da agravada a permitir a inversão do ônus da prova. 3. A agravada possui melhor condições para demonstrar a efetiva falha na prestação do serviço (fato positivo), em contrapartida, à agravante incumbe provar a ausência de negligência, imprudência e imperícia durante a realização do procedimento (fato negativo). 4. Enuncia o artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador, observada a concessão da gratuidade da justiça. Art. 95, § 3o, do CPC. 4.1. No caso, ambas as partes requereram a produção da prova pericial e, sendo uma beneficiária da justiça gratuita, deve ser reformada a decisão para determinar o rateio dos honorários periciais, observada uma das hipóteses do §3o do art. 95, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1636413, 07291590920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO. ART. 95, DO CPC. 1 - Em regra, nos casos em que a realização de perícia é requerida por ambas as partes, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, nos termos do caput do art. 95, do CPC. 2. Sendo uma das partes beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais a seu cargo serão custeados pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1365878, 07421031420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada não apresentou os motivos pelos quais excepcionou a aplicação do art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser revista. Verifico a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a agravante se encontra em recuperação judicial e gastos desnecessários dificultam o êxito em seu soerguimento empresarial. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator